Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada, sob o argumento de haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou contradição no acórdão acerca do comodato verbal firmado entre as partes e da ausência de doação do bem à embargada.
III. Razões de decidir
3. No caso, não há contradição entre o acórdão impugnado e anterior julgamento de agravo de instrumento, pois esse último reconheceu a necessidade de dilação probatória. A dilação probatória permitiu a percepção de que não houve demonstração de direitos de meeiros ou herdeiros, não merecendo prosperar a tese de posse dos réus. Isso porque o imóvel em análise não estava regularizado na data da abertura da sucessão da pessoa que constava no Termo de Ocupação de imóvel público por intermédio da CODHAB/DF. Nesse contexto, ainda se observado que o réu notificou a autora extrajudicialmente para desocupar o bem, constatou-se a legitimidade da posse da parte autora.
4. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar o posicionamento de que o imóvel em contexto não se encontrava sujeito a operação imobiliária antes de sua regularização. Constatou-se que a posse legítima não dependeria de comodato verbal ou de doação, mas sim do cumprimento social da função social da moradia, bem como das regras do programa habitacional e da regularização fundiária em andamento. A proteção possessória pode ser reconhecida quando demonstrado o exercício da posse em consonância com a função social da moradia e com as normas de regularização fundiária aplicáveis.
5. Conforme o voto condutor do acórdão de julgamento da apelação, as alegações de comodato verbal apenas reforçam a tese de que a parte autora era a possuidora que cumpria a função social de moradia, consoante as regras do programa habitacional e de regularização da área.
6. Inexiste omissão quanto à ausência de prova da doação, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a proteção possessória em normas de regularização fundiária e na comprovação da posse exercida pela autora, e não em eventual doação.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante, não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 300,561, 1.022 e 1.025; CC, arts. 579, 1.196, 1.204, 1.205, 1.208, 1.210. Lei Complementar Distrital no 948/2019, art. 3o, I, II e X.